Tribunal: TJDFT
Processo: 0732285-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. POSSE DE ESTADO DE FILHO. AFETO ENTRE MADASTRA E ENTEADO. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. REQUISITOS. VONTADE ESPECÍFICA E INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que não reconheceu a maternidade socioafetiva entre as partes. A demanda visa o reconhecimento da filiação socioafetiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos, elementos suficientes para o reconhecimento jurídico da maternidade socioafetiva.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência tem estabelecido alguns elementos essenciais para a configuração da filiação socioafetiva, tal como a vontade, tratamento e a fama. Assim, é imprescindível que exista o tratamento de pai/mãe e filho(a) e que esse tratamento seja público, contínuo e inconteste.
4. O tratamento de afeto dispensado entre os protagonistas da relação, por si só, não comprova o vínculo maternidade-filiação. No caso concreto, o acervo probatório documental demonstra a relação de afeto e responsabilidade da recorrida para com a apelante. Contudo, é necessário mais, para caracterizar, estreme de dúvidas, a filiação socioafetiva.
5. O rigor da constatação da posse do estado de filho passa necessariamente pela manifestação expressa das partes acerca da vontade de reconhecer a filiação socioafetiva, tais como se dirigir ao cartório competente para o reconhecimento, iniciar um processo judicial de adoção, incluir o “filho” no testamento.
6. Assim, ausente prova de vontade específica e inequívoca a fim de que seja reconhecida a filiação socioafetiva da recorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Artigos relevantes citados: CF, art. 93, IX; 227, §6o. CPC, arts. 85 e 489. CC, art. 1.605.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.328.380/MS, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.10.2014.
TJDFT, Acórdão 1276286, de Relatoria do Des.Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20.8.2020; TJDFT, Acórdão 1694412, de relatoria do Des. Renato Scussel, Relatora Designada Des(a) Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 26.4.2023.